Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE 1o GRAU, RECONHECENDO A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ATO ERRONEAMENTE NOMEADO COMO SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO ÀS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. ART. 80 DO CPC. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de exigir contas, que, acolhendo os embargos declaratórios opostos, reconheceu a sentença prolatada como decisão interlocutória e concedeu às partes novo prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a cassação da decisão interlocutória agravada, com a determinação do arquivamento da ação de contas, tendo em vista ser o ato reconhecidamente incongruente e afrontoso à coisa julgada.

2. Os autos de origem se referem à ação de exigir contas em que a autora, ora agravada, pede a prestação de contas referente à sociedade empresária comum em face do requerido, sócio administrador, ora agravante, do período de janeiro de 2017 a 2019. Referida ação foi julgada em conjunto com outras ações, em virtude da conexão entre as causas. 2.1. A sentença, no que se refere à ação de prestação de contas, foi julgada procedente a fim de determinar que o réu, ora agravante, na condição de sócio administrador, preste contas da empresa no período de janeiro de 2017 ao final de 2019. Interposta apelação, o acórdão não reformou a sentença recorrida, a qual restou confirmada e mantida em grau de recurso. 2.2. Referido julgado, proferido pela 2a Turma Cível, ao contrário do que pressupõe o agravante, não declarou prejudicado o pedido de contas, mas reconheceu, em verdade, prejudicada tão somente a “impugnação à divisão dos lucros”, haja vista que já definida “na proporção de um terço entre os demandantes”, mantendo a obrigação de prestar as contas conforme determinado na origem ao desprover o recurso interposto. 2.3. Na ocasião, o inteiro teor do julgado reconheceu textualmente que “a obrigatoriedade da prestação de contas existe”, de modo que prejudicado estaria tão somente a impugnação à divisão dos lucros, porque as partes já teriam “ajustado que a participação nos lucros se daria na proporção de um terço”. Ademais, o aresto também reconheceu a natureza de decisão interlocutória do pronunciamento do juízo de origem que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas. 2.4. Tendo o juízo de primeiro grau erroneamente denominado a decisão interlocutória na primeira fase da ação de exigir contas como sentença, houve por bem reconhecer o equívoco, com a reabertura do prazo para apresentação do recurso cabível, agravo de instrumento, não havendo que se falar em vícios no ato decisório. 2.5. A decisão do juízo não acarreta prejuízo ao agravante, que tão somente terá nova oportunidade para exercer o contraditório e ampla defesa no que tange à decisão de primeira fase da ação de exigir contas, haja vista ter sido possivelmente sugestionado pela nomenclatura originalmente empregada, quando interpôs o recurso de apelação, embora lhe fosse possível extrair a natureza da decisão proferida através dos arts. 203, § 2o, e art. 500 do CPC. 2.6. Não havendo se falar em desrespeito à autoridade do acórdão proferido pelo colegiado no julgamento do apelo, porquanto foi reconhecida a obrigação de prestar contas, como decorrência da própria sociedade reconhecida entre as partes, estando prejudicado apenas o questionamento da divisão dos lucros na proporção de 1/3 (um terço) para cada sócio. As alegações do recorrente sucumbem diante da realidade dos autos, razão pela qual seu recurso deve ser improvido.

3. A litigância de má-fé está prevista no Código de Processo Civil e significa agir com o objetivo de causar dano ao processo (art. 80 do CPC). 3.1. A condenação pelas práticas enunciadas no art. 80 do CPC gera o dever de pagamento de multa (de 1% a 10% do valor da causa) e indenização dos eventuais prejuízos sofridos pela parte contrária, inclusive honorários advocatícios e despesas efetuadas. 3.2. A litigância de má-fé não se presume, fazendo-se necessária inequívoca comprovação. É descabida a alegação quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas no CPC. 3.3. Jurisprudência: “(...) Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (...)” (07353653920228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 12/04/2023). 3.4. As alegações apresentadas pela recorrida em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento não possuem robustez suficiente a evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte contrária, razão pela qual deve ser o requerimento indeferido.

4. Agravo de instrumento improvido.